Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002915-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REGINA MUNIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR MEDIANTE SISTEMA DE REGULAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DA QUAL FAZ PARTE A DEFENSORIA PÚBLICA, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA. DESCABIMENTO. ENUNCIADO Nº 421 DA SÚMULA DO STJ. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONFORME CONSTANTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE FOI PROVIDO O APELO.

O art. 134 da CF, estabelece em seu § 1º que a Lei Complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.
No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que d
ispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta.
A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.
A orientação foi alçada ao enunciado nº 421 da Súmula do STJ, que prescreve: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Ainda em reexame necessário, urge a manutenção da sentença no que reconheceu o direito de a autora ser transferida para o nosocômio que pudesse melhor prover o seu tratamento de saúde, em atenção à garantia do seu direito constitucional à saúde.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIAMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002915-58.2019.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia, e, como apelada
MARIA REGINA MUNIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
s a Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em dar provimento ao apelo, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de .

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça